Tribunal: TJSP
Processo: 0002219-10.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo para fins de progressão – Recurso da acusação – Pretende que a decisão retroaja à data em que reconhecido o preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando – Possibilidade – Inteligência do artigo 112 da LEP – Necessidade de aferição também deste mérito do sentenciado para contagem de nova sua promoção a regime menos gravoso – Decisão

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Retificação de cálculo para fins de progressão – Recurso da acusação – Pretende que a decisão retroaja à data em que reconhecido o preenchimento do requisito subjetivo pelo reeducando – Possibilidade – Inteligência do artigo 112 da LEP – Necessidade de aferição também deste mérito do sentenciado para contagem de nova sua promoção a regime menos gravoso – Decisão reformada – Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002219-10.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado MARCELO
ROBERTO DE SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público para
reformar a r. decisão recorrida e determinar a retificação do cálculo de penas,
devendo ser realizada nova elaboração, tendo por data base o dia da decisão que
progrediu o agravado ao regime intermediário, nos termos aduzidos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002219-10.2020.8.26.0996 -Voto no 41.415
2
Voto no 41.415 – Presidente Prudente/DEECRIM UR5
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Agravo em Execução no 0002219-10.2020.8.26.0996
Agravante: Ministério Público
Agravado: Marcelo Roberto de Sa
AGRAVO EM EXECUÇÃO Retificação de cálculo para fins de
progressão Recurso da acusação Pretende que a decisão
retroaja à data em que reconhecido o preenchimento do requisito
subjetivo pelo reeducando Possibilidade Inteligência do artigo
112 da LEP Necessidade de aferição também deste mérito do
sentenciado para contagem de nova sua promoção a regime
menos gravoso Decisão reformada Agravo provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Ministério Público, contra a r. decisão de fls. 61, que
homologou o cálculo de penas do sentenciado Marcelo Roberto de Sa,
considerando para fins de progressão a data em que o agravado atingiu o
lapso temporal para a obtenção do último benefício, desconsiderada a
aferição do requisito subjetivo pelo requerido.
A defesa postula, em apertada síntese, a
reforma da sentença, visando à alteração do cálculo, de forma que a data para
o benefício deva ser a partir da decisão que reconheceu que o apenado
também preencheu o requisito subjetivo para tal desiderato (fls. 01/10).
O recurso foi regularmente processado e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002219-10.2020.8.26.0996 -Voto no 41.415
3
contrariado (fls. 14/20).
Em sede de juízo de retratação, a r.
decisão foi mantida (fls. 61).
Em parecer, a Douta Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento do recurso (fls. 66/71).
É o relatório.
O
recurso
interposto
pela
acusação
comporta provimento.
Não há que falar em contagem de tempo
levando-se em consideração a data em que obteve o condenado direito ao
benefício, sob pena de se autorizar a progressão “per saltum”, mesmo porque
necessário aferir possuir o executado mérito subjetivo para tanto.
Cumpre ressaltar que o afirmado está em
consonância com a disciplina legal, uma vez que pelo artigo 112 da LEP a
progressão de regime ocorre com a efetiva transferência do sentenciado ao
regime mais brando e não quando alcançou o lapso necessário (requisito
objetivo), conforme erroneamente alega a defesa.
Com efeito, frisa-se que o atingimento do
lapso temporal de 1/6 gera a expectativa do direito à progressão, desde que o
condenado possua mérito para tanto. O requisito objetivo é o mínimo que a
lei exige que se cumpra para que, então, seja analisado o requisito subjetivo
do sentenciado. Como tal requisito é analisado quando da prolação da
sentença que decide o pleito de progressão de regime, é esta a data que deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002219-10.2020.8.26.0996 -Voto no 41.415
4
ser considerada, caso haja a concessão do benefício, como marco inicial para
o cômputo do prazo para a obtenção.
Nesse sentido, confira-se o entendimento
desta Egrégia Corte Bandeirante:
“Execução Penal Progressão de regime
prisional Cálculo para fins de concessão da benesse Data-base a ser
considerada a partir da decisão que concedeu a progressão ao regime
anterior O termo inicial a ser adotado para fins de cálculo de progressão de
regime não é a data em que o requisito objetivo foi preenchido pelo
reeducando, mas sim o dia em que foi proferida sentença progredindo o
sentenciado ao regime anterior. Tal decisão, ao analisar o preenchimento
também do requisito subjetivo pelo condenado, possui cunho constitutivo, e
não meramente declaratório de direito pré- existente” (TJSP Rel. Des.
Grassi Neto
8a Câmara Criminal
Agravo em execução penal no
0005087-63.2017.8.26.0026 j. 19/10/2017).
“Execução
Penal.
Deferimento
de
progressão ao regime semiaberto. Pleito para que a decisão retroaja à data
em que o sentenciado alcançou o lapso temporal para a concessão do
benefício. Inviabilidade. Inteligência do artigo 112, da LEP. Necessidade de
aferição do mérito do reeducando no regime em que se encontra, pelo tempo
previsto na legislação, antes de sua promoção a regime menos gravoso.
Agravo improvido” (TJSP Rel. Des. Pinheiro Franco 5a Câmara Criminal
Agravo em execução penal no o 0007799-60.2016.8.26.0026
j.
09/02/2017).
Assim, consoante bem apontado pela D.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002219-10.2020.8.26.0996 -Voto no 41.415
5
Procuradoria Geral de Justiça, consoante observações acima, a data-base
deverá ser a data da decisão que deferiu o benefício (06.12.2019), e não a
data do exame criminológico (31.10.2019), sugestionada pelo membro do
Parquet, “porquanto o laudo elaborado por equipe multidisciplinar é um
meio de prova, e não necessariamente o reconhecimento, pelo Estado-Juiz,
que o reeducando preenche os requisitos para a progressão de regime.
Observe-se, portanto, que a respeitável decisão de primeiro grau merece
alteração, a fim de constar, como data-base para fins de progressão, a data
em que o agravado, efetivamente, foi beneficiado com a progressão ao
regime semiaberto, qual seja, 06 de dezembro de 2019” (sic) (fls. 71).
Logo, de rigor a modificação do r.
decisum.
Via
de
consequência,
DOU
PROVIMENTO ao Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público
para reformar a r. decisão recorrida e determinar a retificação do cálculo de
penas, devendo ser realizada nova elaboração, tendo por data base o dia da
decisão que progrediu o agravado ao regime intermediário, nos termos
aduzidos.
Sérgio Ribas
Relator